Tribunal: TJBA
Processo: 2002970-47.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2002970-47.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: JEAN DEVIS LASSE DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
NATHALIA DIAS BRANDAO, FILIPE DIAS BRANDAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ALB/04

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA INDEFERIDA. COMPROMETIMENTO DA SAÚDE FÍSICA E MENTAL. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO ESPECIALIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em Execução Penal interposto por JEAN DEVIS LASSE DE OLIVEIRA, em cumprimento de pena em regime fechado, objetivando a concessão de prisão domiciliar humanitária em razão de alegado grave quadro de saúde física e mental, ou, subsidiariamente, o restabelecimento do regime semiaberto. A decisão agravada indeferiu o pedido, determinando o encaminhamento imediato do agravante a hospital psiquiátrico especializado para tratamento médico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais e jurisprudenciais para concessão de prisão domiciliar humanitária em caso de doença mental grave; e (ii) aferir a possibilidade de restabelecimento do regime semiaberto diante de alegada reabilitação de falta grave e ausência de nova infração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime fechado exige a demonstração cumulativa de doença grave ou debilidade incompatível com o encarceramento e a impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

4. O relatório médico psiquiátrico atesta transtorno mental grave com ideação suicida e necessidade de internação em unidade especializada, não disponível na unidade prisional, sendo adequada e proporcional a internação determinada, conforme art. 183 da LEP.

5. A Resolução CNJ nº 487/2023, que prioriza o tratamento em liberdade, não se opõe à internação temporária em hospital civil especializado quando necessária para manejo de crise aguda psiquiátrica, como no caso concreto.

6. A prisão domiciliar, ao invés de proteger o agravante, pode agravar seu quadro clínico diante da ausência de suporte terapêutico adequado no ambiente domiciliar.

7. A regressão ao regime fechado foi motivada por evasão e posterior prisão em flagrante por novo crime, sendo legítima à luz dos arts. 118 e 127 da LEP, não cabendo revisão por juízo diverso daquele que a decretou.

8. A reabilitação da falta grave não desfaz os efeitos da decisão já proferida, tampouco há comprovação do cumprimento do requisito temporal para nova progressão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A internação em hospital psiquiátrico civil é medida legítima e proporcional para assegurar tratamento adequado a apenado com transtorno mental grave e ideação suicida, não configurando afronta à dignidade humana.

A prisão domiciliar humanitária, em regime fechado, exige prova inequívoca de doença grave e impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

A regressão de regime por prática de novo crime não exige sentença condenatória, bastando a existência de flagrante ou outro elemento objetivo, conforme art. 118, I, da LEP.

Dispositivos relevantes citados:
LEP, arts. 117, 118, 127 e 183.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 541.363/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 19.11.2019; STJ, RHC 101.507/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 5ª Turma, j. 24.10.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL nº
2002301-91.2025.8.05.0001
,

sendo Agravante
FABIO BARBOSA VIEIRA
e Agravado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR
PR
OVIMENTO ao presente AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .